Tribunal: STF
Processo: RE 424507
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE
SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSTO DE RENDA.
I. - A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a imunidade tributária
do art. 150, VI, c, da C.F., estende-se às entidades sem fins
lucrativos relativamente ao IR.
II. - Agravo improvido.